Tribunal: TJBA
Processo: 8042324-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042324-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042324-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: ERLON RIBEIRO MENDES DE JESUS Def. Pública: RENATA DE OLIVEIRA SANTOS Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo Referência: 8124632-70.2025.8.05.0001 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Erlon Ribeiro Mendes de Jesus, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Indica como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA. A Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, notadamente diante: (i) da alegação de fundamentação genérica e ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; e (ii) da alegação de existência de condições pessoais favoráveis que permitiriam a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, perpetrada em concurso de agentes, com divisão de tarefas, uso de arma branca e de veículo automotor para facilitar a fuga. 4. Constatou-se a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, em especial o periculum libertatis, ante a periculosidade revelada pelo modus operandi do crime, além da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 5. As condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A gravidade em concreto da conduta evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, restando adequada a manutenção da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, notadamente em razão do modus operandi do crime. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 282, II; 312; 313. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 169847/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023. · STJ, AgRg no HC nº 808686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8042324-77.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Erlon Ribeiro Mendes de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.